Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. STJ. TEMA 106. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, preceitua que ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde que visem a sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
II. Com efeito, há obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
III. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
IV. Incontroversos a incapacidade financeira e o registro do medicamento na ANVISA, tendo como ponto controvertido a verificação quanto à imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
V. Os laudos médicos acostados aos autos (ID 12729577 e 12729601) bem como os relatórios do NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS (ID 13313219) atestam a necessidade de utilização do medicamento pleiteado, asseverando que outras opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes. Não podendo o medicamento pleiteado ser substituído por nenhuma das substâncias padronizadas oferecidas pelo SUS, seja pelas diretrizes de tratamento, seja pelo histórico da parte autora, merece respaldo o tratamento escolhido pelo médico assistente, de modo a proporcionar a maior e melhor integridade física do paciente, bem como, a fim de evitar outras complicações.
VI. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal a fornecer a parte autora o medicamento VASTAREL 35mg (DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA), na dose posologia indicadas nos relatórios médicos (ID 12729577 e 12729601), pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas e sem honorários.